Tribunal: TJSP
Processo: 2216923-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001079982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216923-25.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
JOSÉ BERTULINO SANTOS, são embargados CLEUSA JOVITA DA SILVA e
LEDA MARIA GARCIA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos e cominaram multa. Vencido o 2o juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43399 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 2216923-25.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Paulínia (2a Vara Judicial)
Embargante: JOSÉ BERTULINO SANTOS
Embargada: CLEUSA JOVITA DA SILVA
Interessada: LEDA MARIA GARCIA ALVES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RECURSO
TEMERÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS, COMINADA
MULTA.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 11/15, que
desproveu o recurso; busca conotação modificativa, preconiza a
incidência do art. 1.022 do CPC, aguarda acolhimento (fls. 01/05).
2-
Documentos (fls. 06/41).
3-
Recurso merece conhecimento.
4-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios, cominada multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se aplaude a conduta do terceiro interessado
recorrente, sem forma e nem figura de juízo, com intuito
protelatório, tentando repisar fatos já examinados e, mais grave
ainda, intencionando efeito modificativo.
Nesse diapasão, não se aplica o art. 1.022 do
CPC, encontrando-se prejudicado o prequestionamento.
Transportada esta identidade para a realidade
subjacente dos fatos, forçoso concluir que a litigância de má-fé está
presente pelo espírito recursal desabrido, à luz do art. 1.026, § 2o
do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
REJEITO
os
declaratórios, cominando multa de 2% sobre o valor corrigido
conferido à causa.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.539
Embargos de Declaração Cível no 2216923-25.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Paulínia
Embargante: JOSÉ BERTULINO SANTOS
Embargdos: Cleusa Jovita da Silva e LEDA MARIA GARCIA ALVES
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de embargos de declaração em face do r. acórdão
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo interno
interposto pelo aqui embargante.
Adota-se
integralmente
o
relatório
do
excelentíssimo
desembargador e apresenta-se a divergência apenas em relação à multa
prevista pelo art. 1.026, § 2o do CPC ante o caráter protelatório dos presentes
aclaratórios.
Veja-se.
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração,
o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa.”
É necessário consignar que se trata de primeiros embargos de
declaração justamente porque o agravo interno não foi provido no v. acórdão,
o que desfavoreceu, de sobremaneira, a parte interessada, ora recorrente.
E assim sendo não é o caso de impor a referida sanção, já que
o direito de recorrer é ínsito à relação processual.
Por outro viés, conforme o dispositivo legal acima reproduzido,
não se desconhece que a norma processual permite a aplicação da multa para
os casos de intuito protelatório, havendo, inclusive, possibilidade de reiterar a
aplicação em caso de novos embargos sobre o mesmo ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inclusive o C. STJ já firmou posição, em sede de recurso
especial repetitivo, acerca do que deve ser considerado como protelatório.
Confira-se:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a
seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de
declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela
Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou,
ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC."
(...)"
(REsp. 1.410.839/SC, sob regime do art. 543/C do CPC/1973, Ministro
Sidnei Beneti, 14/05/2014).(g.n.)
Como dito alhures, são os primeiros aclaratórios opostos pelo
recorrente, desprovido, de forma inequívoca, de caráter protelatório.
Assim, devem-se rejeitar os embargos de declaração sem
cominação de multa.
Antes
o
exposto,
pelo
meu
voto,
REJEITAM-SE os
aclaratórios, sem aplicação de multa.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F0696A6
4
5
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
F7528DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2216923-25.2019.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.